Tribunal: TCU
Processo: 034.948/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. PEDIDO DE REEXAME EM PROCESSO DE APOSENTADORIA. 28,86%. DECISÃO JUDICIAL.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexames interpostos contra os termos do Acórdão 2301/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 33 e 48, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos pelos srs. João Morais de Matos, Lúcia Ribeiro Marques, Maria das Graças Barbosa Coelho e Maria de Fátima Bezerra para, no mérito, negar a eles provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e à Universidade Federal do Ceará.